Tribunal: STF
Processo: HC 226352
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1.511.715/SP, assim ementado (eDOC 4, p. 78-79):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CINCO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES RECORRIDAS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA LÍCITA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental nas partes não impugnadas. 



    2. O recurso especial, subsequente agravo e o consequente agravo regimental não são apropriados para a solução de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental. 



    3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 



    4. Se o acórdão proferido pelo Tribunal de 2º grau registra a presença de laudo de exame toxicológico, a afirmação contrária efetuada pela parte não pode ser analisada na via do recuso especial, sob pena de violação ao enunciado da Súmula 7/STJ. 



    5. Não é possível conhecer o recurso especial que argui ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão de inválida prova emprestada, quando a questão não foi abordada na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 



    6. A apreensão de drogas em poder de corréu que mantém algum elo subjetivo com o acusado é suficiente para a elaboração de laudo pericial e consequente demonstração da materialidade do crime de tráfico. 



    7. A interceptação telefônica, uma vez autorizada pelo magistrado competente, alcança a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado.



    8. É correta a valoração negativa dos antecedentes do acusado quando se afere na sentença que ele já havia sido condenado, por decisão judicial transitada em julgada, em razão de crime anterior, mesmo de desacato, ainda que o trânsito não tenha precedido a conduta delituosa respectiva. 



    9. “É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório” (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021), raciocínio que também se aplica quando o decote ocorrer no STJ, o que conduz à redução proporcional da pena mesmo de ofício. 



    10. A condenação por cinco crimes de tráfico de drogas, cometidos, segundo as instâncias ordinárias, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, configura continuidade delitiva e não crime único. 



    11. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para reduzir a pena do crime de associação para o tráfico para 4 anos e 8 meses de reclusão, assim como a sanção penal final dos cinco tráficos de drogas para 8 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão.



    Busca-se, em liminar, a suspensão da decisão impugnada, bem como eventual mandado de prisão. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para: “(i) reconhecer-se a nulidade do feito por ofensa ao contraditório e ampla defesa constitucionais, violação ao artigo 158 do CPP e inexistência de justa causa para a subsistência da ação penal e decorrente condenação dada a inexistência de laudo específico que projete a materialidade da infração; (ii) reconhecer-se a ilicitude da prova emprestada (laudo pericial produzido em lide estranha à espécie) e considerada a sua indispensabilidade ao decreto condenatório, proclamar-se a nulidade do processado “ab initio”; (iii) subsidiariamente, reconhecer-se a não incidência do artigo 71 do CP no caso em foco para o efeito de se afastar a continuidade delitiva, reconhecendo-se, se o caso, a configuração de crime único com a supressão do respectivo acréscimo sancionatório.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente